Tribunal: TJPA
Processo: 0819557-94.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819557-94.2024.8.14.0401

APELANTE: RENATO FIGUEIREDO RIBEIRO

APELADO: MARIA EDUARDA ANDRADE MELCHERTS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MULTA COERCITIVA. DESCUMPRIMENTO ANTERIOR À CIÊNCIA FORMAL DA ORDEM JUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Renato Figueiredo Ribeiro contra decisões proferidas nos autos de medidas protetivas de urgência ajuizadas em favor de M. E. A. M., nas quais foram deferidas medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 e, posteriormente, fixada multa coercitiva de R$ 500,00 para cada eventual descumprimento das determinações judiciais. O recorrente sustentou a nulidade da multa coercitiva, ausência de violência de gênero e inadequação das medidas impostas, requerendo a revogação ou substituição das medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto contra a decisão concessiva das medidas protetivas de urgência é tempestivo; e (ii) estabelecer se é válida a imposição de multa coercitiva por alegado descumprimento das medidas protetivas ocorrido antes da ciência formal do recorrente acerca da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto contra a decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência é intempestivo, pois o recorrente foi intimado em 10.10.2024 e somente interpôs apelação em 18.11.2024, após o transcurso do prazo de cinco dias previsto nos arts. 586 e 798 do CPP.

4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza autônoma, preventiva e inibitória, voltada à tutela imediata da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

5. O art. 22, §4º, da Lei nº 11.340/2006 admite a aplicação subsidiária das normas processuais civis relativas à efetivação de decisões mandamentais, inclusive a fixação de multa coercitiva nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

6. A exigibilidade da multa cominatória pressupõe ciência inequívoca da obrigação judicial imposta ao destinatário, sendo indispensável a prévia intimação pessoal para configuração válida do descumprimento.

7. A orientação da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se analogicamente às medidas protetivas de urgência, exigindo intimação pessoal prévia para imposição de multa decorrente de obrigação de fazer ou não fazer.

8. A certidão do Oficial de Justiça e a contrafé do mandado de intimação demonstram que o recorrente somente tomou ciência formal das medidas protetivas às 16h55min do dia 10.10.2024, ao passo que o alegado descumprimento ocorreu às 10h00min da mesma data, o que inviabiliza juridicamente a aplicação da multa coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso interposto contra decisão concessiva de medidas protetivas de urgência deve observar o prazo recursal previsto nos arts. 586 e 798 do CPP, sob pena de intempestividade.

2. A multa coercitiva decorrente do descumprimento de medidas protetivas de urgência exige prévia ciência inequívoca da ordem judicial pelo destinatário.

3. É inviável a imposição de astreintes por descumprimento ocorrido antes da intimação pessoal acerca das medidas protetivas.

4. A Súmula nº 410 do STJ aplica-se analogicamente à execução das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22, §4º; CPP, arts. 586 e 798; CPC, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 410.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida julgá-lo provido, na conformidade do voto da relatora.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RENATO FIGUEIREDO RIBEIRO, por intermédio de advogada constituída, contra decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência ajuizadas em favor de M. E. A. M.

Consta dos autos que a requerente compareceu perante a autoridade policial, noticiando a prática de violência psicológica atribuída ao apelante, seu padrasto, narrando episódios de agressividade, intimidação, controle comportamental e ameaças ocorridos após o falecimento de sua genitora.

Inicialmente, o Juízo de origem indeferiu o pedido de medidas protetivas (ID 25152589), por entender inexistir elementos suficientes para demonstrar, naquele momento, a motivação de gênero necessária à incidência da Lei nº 11.340/2006, determinando, contudo, a realização de estudo social pela equipe multidisciplinar do Juízo.

Sobreveio relatório técnico elaborado pelo Serviço de Acolhimento Multidisciplinar (ID 25152594), no qual foram identificados elementos indicativos de violência psicológica e situação de vulnerabilidade da requerente, concluindo-se pela necessidade de concessão das medidas protetivas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo deferimento das medidas protetivas de urgência (ID 25152597).

Na sequência, o magistrado singular deferiu as medidas protetivas requeridas (ID 25152598), determinando, em síntese: (i) o afastamento do requerido do lar; (ii) a proibição de aproximação da vítima no limite mínimo de 100 (cem) metros; (iii) a proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e (iv) a proibição de frequentar a residência da ofendida.

Posteriormente, diante de notícia de descumprimento das determinações judiciais, em 04.11.2024,
foi fixada multa no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) para cada novo ato de descumprimento das medidas impostas, sem prejuízo das demais consequências legais cabíveis (ID 25152622).

Irresignada, a
defesa interpôs recurso de apelação
, em 18.11.2024, sustentando, preliminarmente, nulidade da decisão que fixou a multa coercitiva, bem como alegando ausência de violência de gênero apta a justificar a incidência da Lei Maria da Penha. Aduz, ainda, que os fatos decorreram de conflito eminentemente familiar e patrimonial surgido após o falecimento da genitora da ofendida (ID 25152654).

No mérito, requer a revogação ou substituição das medidas protetivas de urgência, o desentranhamento do formulário de avaliação de risco e a realização de novo estudo social, com a oitiva dos irmãos menores. Subsidiariamente, pugna pela substituição das medidas impostas por outras menos gravosas, como encaminhamento ao grupo reflexivo para homens.

Em
contrarrazões

(ID 25152670), a Defensoria Pública manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando a presença de elementos suficientes à caracterização da violência psicológica de gênero, bem como a adequação e proporcionalidade das medidas deferidas.

A Procuradoria de Justiça (ID 25775069), em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho, opinou pelo conhecimento parcial do recurso, apenas no tocante à decisão que fixou multa por eventual descumprimento das medidas protetivas, diante da intempestividade recursal quanto à decisão originária concessiva das medidas, e, no mérito, pelo improvimento do apelo .

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto por RENATO FIGUEIREDO RIBEIRO.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o apelo merece ser conhecido apenas no tocante à insurgência contra a decisão que fixou multa coercitiva por eventual descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Isso porque, em relação à decisão que deferiu as medidas protetivas (ID 25152598), verifica-se a intempestividade recursal.

Consta dos autos que o recorrente foi regularmente intimado da referida decisão em 10.10.2024, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo recursal de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 586 e 798 do Código de Processo Penal. Todavia, o recurso somente foi interposto em 18.11.2024, quando já ultrapassado, em muito, o prazo legal, razão pela qual não merece conhecimento nesse particular.

Por outro lado, no que concerne à decisão que arbitrou multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada eventual descumprimento das medidas protetivas (ID 25152622), observa-se que o sistema registrou ciência da defesa em 13.11.2024, tendo o recurso sido interposto em 18.11.2024, revelando-se tempestivo, conforme certificado no ID 25152655.

Assim, preenchidos os demais requisitos legais,
conheço parcialmente do recurso, exclusivamente quanto à insurgência relacionada à fixação da multa coercitiva por eventual descumprimento das medidas protetivas
, deixando de conhecer das demais teses recursais, ante a intempestividade do apelo nesse ponto.

2. MÉRITO

DO AFASTAMENTO DA MULTA COERCITIVA POR AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

As medidas protetivas de urgência possuem natureza jurídica autônoma, de caráter inibitório e preventivo, voltadas à tutela imediata da integridade física, psicológica, moral e patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar.

Por força do art. 22, §4º, da Lei nº 11.340/2006, admite-se a aplicação subsidiária das normas processuais civis destinadas à efetivação das decisões mandamentais, inclusive a fixação de multa coercitiva, nos moldes do art. 536, §1º, do Código de Processo Civil.

Todavia, a incidência da multa cominatória pressupõe a prévia ciência inequívoca da obrigação imposta ao destinatário da ordem judicial, inexistindo possibilidade de responsabilização por descumprimento anterior à intimação pessoal.

A propósito, a orientação consolidada na Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, embora oriunda do processo civil, possui plena pertinência analógica ao caso concreto, ao estabelecer que a prévia intimação pessoal constitui requisito indispensável para exigibilidade de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

No caso concreto, a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça e a contrafé do mandado de intimação, acostadas aos autos pela Promotoria de Justiça (ID 25152621, p. 2/3), ambos revestidos de fé pública e não impugnados por prova idônea em sentido contrário, evidenciam que a ciência formal do recorrente acerca das medidas protetivas somente ocorreu às 16h55min do dia 10.10.2024, enquanto o alegado descumprimento descrito no boletim de ocorrência teria ocorrido às 10h00min daquela mesma data.

Desse modo, revela-se juridicamente inviável a imposição da multa coercitiva em razão de fato ocorrido anteriormente à ciência inequívoca da ordem judicial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça:

a) NÃO CONHEÇO do recurso no tocante à decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, em razão da intempestividade recursal;

b) CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão de ID 130476357, afastando a multa coercitiva fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que o alegado descumprimento ocorreu antes da ciência formal do recorrente acerca das medidas protetivas.

Mantêm-se hígidas as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, as quais possuem natureza
rebus sic stantibus
, podendo ser revistas, mantidas ou revogadas pelo Juízo de origem, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006, caso sobrevenha alteração do contexto fático de risco.

Custas
ex lege
.

É o voto.”

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 18/06/2026